Tribunal: TJBA
Processo: 8054962-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054962-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUELY CRISTINA MONTEIRO TORRES Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de cannabis, prescrito à paciente diagnosticada com fibromialgia e dor crônica intratável, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do SUS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o Estado da Bahia ao fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS, diante da demonstração de urgência e ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado e compreende, inclusive, o fornecimento de tratamentos não padronizados quando esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. 4.Laudo médico fundamentado comprova a imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia das opções ofertadas, além da urgência no início do tratamento. 5. Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC/15. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a marca do medicamento não deve ser exigida, devendo ser fornecido o princípio ativo prescrito, conforme a Lei dos Genéricos (Lei nº 9.787/99). 7. Determinação para renovação da prescrição médica a cada seis meses como medida de controle da continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É possível compelir o Estado ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. 2. A antecipação de tutela pode ser concedida em caráter excepcional para garantir direito à saúde, desde que demonstrada a urgência, a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas públicas. 3. O fornecimento deve observar o princípio ativo prescrito, com renovação da prescrição a cada seis meses." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-SP, AI 3004643-52.2020.8.26.0000; TJ-AC, AI 1000109-27.2022.8.01.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054962-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SUELY CRISTINA MONTEIRO TORRES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR